Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SUBSTANCIAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A hipótese consiste em examinar se a sentença deve ser desconstituída em razão do alegado erro in procedendo do Juízo singular por ter promovido o julgamento antecipado da demanda, de modo prematuro, sem observar as etapas processuais obrigatórias.
2. O Juiz singular julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com exame do mérito, nas hipóteses em que: a) não houver necessidade de produção de outras provas; ou ainda, b) o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, nos moldes do art. 349 (art. 355 do CPC).
3. Ocorre que no caso em deslinde, o Juízo singular julgou antecipadamente o mérito, mesmo tendo verificado que os autos do processo não estavam suficientemente instruídos, sendo necessária a juntada, aos autos, do instrumento da cessão de direitos celebrada entre o de cujus e o cedente, bem como a cadeia dominial do aludido imóvel.
4. A respeito do tema é necessário não confundir os documentos úteis ou fundamentais que estão referidos no art. 319, inc. VI, do CPC, com os indispensáveis ou substanciais, mencionados no art. 406 do CPC.
5. Com efeito, os documentos indispensáveis ao julgamento do processo devem ser divididos em substanciais (aqueles que a lei expressamente exige para que a ação possa ser proposta) e fundamentais (aqueles referidos pelo autor em sua petição como fundamento de seu pedido).
6. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 6.1 No caso em deslinde o Juízo singular recebeu a petição inicial sem a determinação de que fossem trazidos aos autos os documentos faltantes, como o instrumento negocial necessário à análise do mérito do pedido.
7. Ademais, constatada a revelia dos demandados, o Juízo singular julgou antecipadamente a demanda, de modo prematuro, sem deliberar a respeito do saneamento do processo.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.